Tribunal: TJSP
Processo: 1007008-89.2019.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação regressiva – Energia Elétrica – Insurgência contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, assim o fez para julgar improcedente o pedido formulado e condenar a embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 – Vício alegado no tocante à fixação dos honorários

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação regressiva – Energia Elétrica – Insurgência contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, assim o fez para julgar improcedente o pedido formulado e condenar a embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 – Vício alegado no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais – Inexistência – Fundamentação suficiente – Via imprópria para infringência – Embargos não acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007008-89.2019.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é embargado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007008-89.2019.8.26.0084/50000 - Voto no 3322
2/4
CSA
Embargos de Declaração Cível no 1007008-89.2019.8.26.0084/50000
Embargante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Embargado: Elektro Redes S/A
Comarca: Campinas - 2a Vara
Juiz de Direito: Egon Barros de Paula Araújo
Número de origem: 1007008-89.2019.8.26.0084
VOTO No 3322
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação regressiva Energia
Elétrica Insurgência contra acórdão que, ao dar provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargada, assim o fez para
julgar improcedente o pedido formulado e condenar a embargante
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 800,00 Vício alegado no tocante
à
fixação
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais

Inexistência
Fundamentação suficiente
Via imprópria para
infringência Embargos não acolhidos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais contra acórdão que, nos autos de ação regressiva ajuizada
em face de Elektro Redes S/A, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela
requerida, assim o fez para julgar improcedente o pedido formulado e condenar a autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
800,00.
Alega a embargante, em síntese, que os honorários devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, sendo certo que a aplicação da regra
prevista no art. 85, § 8o, do CPC é excepcional. Busca também o prequestionamento da
matéria.
Os embargos são tempestivos e isentos de custas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007008-89.2019.8.26.0084/50000 - Voto no 3322
3/4
CSA
Resposta da parte embargada a fls. 10/13.
É o relatório.
2. Anote-se, inicialmente, que os embargos de declaração destinam-
se à integração do julgado e não a sua substituição.
O acórdão embargado expôs de maneira clara e objetiva as razões
de decidir no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, com suficiente
fundamentação, não havendo que se falar, pois, em omissão, contradição ou obscuridade.
Confira-se:
“(...) De rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida para julgar
improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
ora fixados em R$ 800,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, pois a
fixação de qualquer percentual sobre o valor de R$ 834,00 atribuído à
causa, ainda que no patamar legal máximo, não seria suficiente para
remunerar condignamente os patronos da parte vencedora, mesmo em se
tratando de demanda de baixa complexidade. (...)” (fls. 245 do acórdão)
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “tendo a
Corte de origem apreciado todas as questões relevantes para o julgamento da apelação, não
há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP - Rel.
Ministra. LAURITA VAZ - DJ 28.11.05, p. 333).
A referida Corte Superior também já se posicionou reiteradamente
no seguinte sentido: “Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido” (EDcl
no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Os embargos de declaração voltados ao prequestionamento também
devem observar os lindes traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007008-89.2019.8.26.0084/50000 - Voto no 3322
4/4
CSA
Vale destacar que vários julgados do Colendo Supremo Tribunal
Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça têm dispensado o prequestionamento
explícito, desde que a questão jurídica tenha sido examinada pelo tribunal local (AI 551597
AgRterceiro/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6.12.2011; RE
585028 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 3.5.2011; EREsp
134.208/SP, Corte Especial, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 7.11.2001; REsp 130031/SP,
Segunda Turma, Min. Adhemar Maciel, DJ em 29.9.97).
Na mesma conformidade:
“É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca
das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a
satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional'
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ
de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no 1.351.784/SP, 4a Turma, Relator
Ministro Raul Araújo, 19.2.2013)
Tem-se, assim, que a recorrente não apontou qualquer falha que
autorizasse a dedução destes embargos. Pretende, na verdade, a rediscussão da questão
controvertida, o que demonstra que o seu recurso reveste-se de caráter nitidamente
infringente, procedimento não autorizado pela lei, porquanto os embargos de declaração
não constituem meio apto para se obter reforma do julgado.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego acolhimento ao
presente recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator